Tribunal: TJDFT
Processo: 0741049-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741049-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL FRANCA OSMALA AGRAVADO: PATRICIA CARMONA LEITE, SAN FRANCISCO ALIMENTOS LTDA, CARLOS EDUARDO VALENTIM GIL CABRAL, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA - ASES, DEIVISON SILVA CARMONA, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daniel França Osmala contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0743018-26.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Reparação de Danos com pedido de tutela de urgência proposto por DANIEL FRANÇA OSMALA em desfavor de PATRICIA CARMONA LEITE, SAN FRANCISCO ALIMENTOS LTDA – EPP, CARLOS EDUARDO VALENTIM GIL CABRAL, DMC PRODUCOES E EVENTOS EIRELI, PIER 21 CULTURA E LAZER S/A e ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO DE BRASILIA – ASES. Os requeridos impugnaram a gratuidade judiciária concedida ao autor. Esse foi intimado a juntar documentos com o fim de comprovar o preenchimento dos requisitos legais e juntou os documentos de id’s 164034897 - Pág. 1 a 164035937 - Pág. 1. Decido. Dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que todo aquele que comprovar insuficiência de recursos terá direito à gratuidade judiciária. Na forma do art. 99, § 3o, CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nada obstante, essa presunção cede ante a elementos constantes dos autos que demonstrem que a parte não preenche os requisitos legais. É o que se verifica nos autos. As fotos juntadas pela requerida ao id 159057422 - Pág. 1 a 159057432 - Pág. 1 comprovam que o autor tem estilo de vida que o posiciona em estrato privilegiado da sociedade. A gratuidade judiciária é assegurada a pessoas pobres que sofrerão prejuízo em seu sustento no caso de serem obrigadas a arcar com custas e honorários advocatícios, o que não é o caso do autor, que demonstra ter capacidade financeira que o autoriza a fazer gastos supérfluos e extremamente caros. Ante o exposto, acolho a impugnação à gratuidade judiciária. Fica o autor intimado a recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento. ANOTE-SE. Defiro a gratuidade judiciária requerida pela ré PATRICIA CARMONA LEITE. ANOTE-SE. Com o recolhimento das custas, venham os autos conclusos para decisão de saneamento do processo. Ficam as partes intimadas.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à subsistência. Aduz que o indeferimento do benefício não conta com respaldo normativo ou mesmo jurisprudencial, sendo flagrantemente contrário à prova dos autos. Assevera que busca na ação a reparação dos danos decorrentes do atropelamento sofrido, e desde o acidente não possui capacidade para o trabalho, tanto pelo seu estado clínico, quanto pelos medicamentos que tem utilizado. Afirma que antes do acidente era microempresário individual e desempenhava as funções de mecânico prestava serviços de instalação de acessórios automotivos, todavia, as sequelas do acidente o impossibilitam voltar a desempenhar as mesmas funções e somente manteve a pessoa jurídica para usufruir do plano de saúde AMIL. Registra que depois do acidente voltou a residir com seus pais e está sendo sustentado por eles, tanto é verdade que todos os comprovantes de pagamentos e recibos estão em nome seu genitor, Tadeu Miguel Osmala, que o auxilia na rotina e atividades diárias. Destaca a preclusão da impugnação, tendo em vista que foi apresentada após a contestação de Patrícia Carmona Leite, e em manifestação apartada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, todavia, exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relatos, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. De logo, ressalto que não há preclusão da impugnação à gratuidade de justiça, tendo em vista que não foi requerida tão-somente por Patrícia Carmona Leite, mas também na contestação das agravadas Pier 21 Cultura e Lazer S.A (Id. 1151283116) e DMC Produções e Eventos Eireli (Id.126357421). Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos não comprovam a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as módicas despesas do processo. Analisando os autos, verifica-se que embora o Agravante informe que não está trabalhando porque não tem condições físicas para tanto, não trouxe qualquer documento compatível com os fatos alegados. Segundo os documentos juntados pelas Agravadas, o Agravante é integrante da classe média alta (Ids. 159057422 a 159057432), conta com assistência médica particular e mora em bairro nobre de Brasília, o que se revela incompatível, em princípio, com o argumento de insuficiência de recursos. De fato, não há nos autos qualquer documento que comprove a alegada incapacidade para o trabalho, a ausência de rendimentos ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira o seu orçamento caso arque com as custas processuais. Portanto, sem a comprovação da hipossuficiência econômica para custear as despesas processuais, deve ser mantida a decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Dispenso as informações. Intimem-se os Agravados, para que apresentem contrarrazões. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora